Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Embargos de declaração. Direito do consumidor, civil e processual civil. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica (contrato de portabilidade de empréstimo bancário) cumulada repetição do indébito e indenização por danos morais. Relação de consumo. Instituição financeira. Contrato de portabilidade de empréstimo. Prestações. Descontos implantados diretamente no contracheque do consumidor. Negócio jurídico decorrente de fraude. Perícia grafotécnica. Questionamento da higidez da assinatura aposta nos instrumentos negociais. Legitimidade. Comprovação. Ônus afeto à parte que produziu o documento (cpc, art. 429, ii). Fraude reconhecida. Reconhecimento. Portabilidade realizada. Quitação do empréstimo contratado anteriormente pelo consumidor. Benefício e proveito evidenciados. Importe derivado do contrato questionado. Reversão em proveito do consumidor reputado lesado. Invalidação do negócio. Repetição em dobro do indébito derivado de descontos indevidos. Viabilidade. Culpa e subsistência de pagamento indevido (cdc, art. 42, parágrafo único). Caracterização. Cobranças indevidas. Repetição em dobro. Prescrição legal. Abuso de direito. Desequilíbrio financeiro e afetação da economia do consumidor. Inexistência. Engenharia que reverteu em proveito do consumidor. Dano moral. Fato gerador inexistente. Honorários advocatícios. Existência de condenação. Arbitramento. Parâmetros legais. Observância. Honorários advocatícios. Redistribuição. Preliminar. Resolução ultra/extra petita. Inocorrência. Declaração de inexistência da relação jurídica como decorrência do reconhecimento da fraude contratual. Corolário lógico. Sentença conforme os limites da lide. Preliminar rejeitada. Litigância de má-fé do banco. Não configuração. Aviamento do apelo. Exercício regular de direito. Recurso substancialmente acolhido. Apelo. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (cpc, art. 1.012 e §§1o e 3o). Apelo do banco conhecido e parcialmente provido. Apelo adesivo do autor conhecido e desprovido. Acórdão. Omissão. Retorno das partes ao status quo ante. Devolução do que fora despendido em benefício do consumidor. Impossibilidade. nova portabilidade de empréstimo. contrato quitado. extinção da relação contratual. Enriquecimento sem causa. Vedação. Omissão. Qualificação. Saneamento. Efeitos infringentes. Agregação aos embargos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, dera parcial provimento ao recurso do réu e negara provimento ao recurso adesivo do autor, ora embargante, interpostos em face da sentença que, resolvendo a ação de repetição de indébito cumulada com indenizatória por danos morais manejada pelo consumidor em desfavor da instituição financeira, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos cinge-se à aferição se o julgado estaria permeado por omissão quanto à inexistência de débito pendente em favor do banco réu, porquanto houvera a quitação do contrato que enlaçara os litigantes por meio de nova portabilidade do empréstimo, perquirindo-se, assim, se o embargante deve ser alforriado da determinação de devolução do montante despendido em seu benefício pela instituição financeira, que lhe fora direcionada pelo provimento colegiado embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, ensejando que, detectada omissão no julgado que implicara resolução dissonante das premissas que deviam governá-lo, deve ser saneado e purificado do vício como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional.
4. Patenteado que o contrato de mútuo que perfaz o objeto do litígio e em relação ao qual o consumidor imputa a subsistência de fraude na contratação não conta com saldo devedor em aberto em favor do banco réu, porquanto realizada, após a contratação, nova portabilidade da dívida para outra instituição financeira, com a utilização do montante disponibilizado na derradeira contratação para saldamento integral da dívida anterior, inviável que o consumidor seja alcançado pela obrigação de repetir ao banco acionado o que havia fomentado em seu favor.
5. Apreendido que o julgamento colegiado se distanciara de premissa de fato que se revelara incontroversa, traduzida no fato de que o banco acionado já fora contemplado, em razão de nova portabilidade, com o que havia dispendido ao ser celebrado o contrato litigioso, deve ser afastada a determinação nele constante de retorno da parte ao status quo ante por meio da devolução, pelo consumidor, do importe vertido em seu favor pela instituição financeira, porquanto, em já tendo a casa bancária ré recebido o objeto do contrato questionado, inviável que receba novamente aludido montante, sob pena de enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Omissão suprida. Unânime.